Tribunal: TCU
Processo: 009.094/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4814/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do interessado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.2. esclarecer ao Instituto Nacional do Seguro Social que a aposentadoria do sr. João Batista da Silva poderá prosperar mediante a emissão de novo título de inatividade contemplando a correção do valor da rubrica "82898-DIFERENCA INDIVIDUAL L.12998", na forma indicada no voto condutor deste acórdão; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à entidade de origem.